Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010844-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SIMONE CHERLLER VIEIRA BASTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66397076), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE CHERLLER VIEIRA BASTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 62648474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV E §2°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação realizada pela via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. O art. 833, X, do CPC preceitua que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado.” (AI 1010844-14.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2020)
Considerando a certidão de Id. 67504997 que informa o não recolhimento das custas judiciais em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, foi a Recorrente intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, sob pena de indeferimento (Id. 679039379).
Todavia, verifica-se que a Recorrente se limitou a apresentar a mera declaração de hipossuficiência, documento que, por si só, se revela insuficiente para tanto no caso concreto, notadamente diante dos valores penhorados e da existência de mais de uma conta em nome da Recorrente com saldo suficiente para o pagamento das custas recursais (Id. 4324466).
É cediço que a benesse deve ser deferida unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou à sua família.
No caso, a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais, a despeito de ter-lhe sido oportunizado tal comprovação.
Destarte, ausentes elementos suficientes para a concessão do benefício indefiro o pedido de gratuidade, devendo a Recorrente ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.